Tribunal: TJDFT
Processo: 0706198-66.2025.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0706198-66.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NILA CARDOSO DA SILVA APELADO: MARCIA MEDEIROS PIRES, MARCELLE DA PAIXAO GOMES Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante retratado nos autos, acorrera aos autos o patrono que assiste a apelante – Dr. Rafael Cardias Chiogna, inscrito na OAB/DF sob o no 74.258 –, participando a renúncia do instrumento de mandato[1] que o municiara com poderes para patrociná-la, desacompanhada aludida manifestação, todavia, da comprovação de que a comunicação fora regularmente endereçada e entregue à constituinte[2], à margem do que dispõem o artigo 112 do Código de Processo Civil e o artigo 5o, §3o, do Estatuto da Advocacia. Subsequentemente, sobreviera peticionamento[3], subscrito pelo outro patrono renunciante, postulando a extinção do processo, ao argumento de que teria sido cumprida voluntariamente a obrigação consignada no provimento arrostado, razão pela qual fora instado a esclarecer se persistiria no exercício da representação processual da parte ré, ora apelante, exibindo, em caso contrário, substrato material apto a evidenciar que a renúncia de mandato fora regularmente comunicada à mandante[4], consoante apregoam os preceptivos individualizados. A despeito dessas circunstâncias, o douto causídico deixara transcorrer em branco o prazo que lhe fora assinalado para aludido desiderato[5], induzindo à inferência, a seu turno, de que, não divisado que fora devidamente cientificada a mandante sobre a renúncia, seguira o patrono por ela constituído revestido de lastro material para patrocinar a apelante, de molde a ensejar que seja assimilada como legítima a derradeira manifestação que acostara aos autos, por meio da qual postulara a extinção processual. Diante do exposto, acolho a manifestação advinda da apelante, via seu patrono, como desistência do recurso que formulara, haja vista que informara que fora adimplida, extrajudicialmente, a obrigação que havia ensejado o manejo da pretensão reformatória, demandando sua extinção, sem resolução de mérito, em razão do desaparecimento do seu interesse recursal. Alinhadas essas considerações, acolhendo-a como desistência do recurso que veiculara, HOMOLOGO A MANIFESTAÇÃO com fulcro no artigo 998 do Código de Processo Civil e no artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, colocando termo ao inconformismo com base da desistência formulada. Operada a preclusão, tornem os autos ao ilustrado juízo originário para materialização do decidido. Intimem-se. Brasília-DF, 1 de dezembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Petição ID 76279411 (fl. 202). [2] Notificação extrajudicial ID 76279413 (fls. 203/204). [3] Petição ID 76880110 (fl. 207). [4] Despacho ID 77873585 (fls. 210/211). [5] Certidão ID 78497232 (fl. 213).